Tribunal: STF
Processo: HC 229932
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 801.307/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o Juízo de primeira instância pronunciou o paciente como incurso nas penas do artigo 121, §2º, II, III e IV, artigo 129, caput (vítima Fernando), na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e artigo 21 da Lei das Contravenções Penais (vítima Fernando), para que seja submetido a julgamento pelo Conselho de Jurados da Comarca de Santos, impronunciando-o, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, da imputação da prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal contra a vítima Gustavo. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso do Ministério Público, para pronunciar o paciente como incurso no artigo 129, caput, do Código Penal (vítima Gustavo). 



    Alegando que o recurso em sentido estrito do Ministério Público não seria cabível nas hipóteses previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART 581 DO CPP. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELA ACUSAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, observa-se que o acórdão atacado não foi conhecido pela Corte de Justiça. Dessa forma, a questão trazida, impossibilidade de apresentação de RESE pelo Parquet, nos termos do art. 581 do CPP, não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: a decisão que impronuncia o acusado não constitui uma das hipóteses taxativas de decisão que possam ser impugnadas por recurso em sentido estrito, razão pela qual, o recurso do Ministério Público carecia de adequação. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim seja declarada a nulidade parcial do acórdão, sendo, por via de consequência, restabelecida a impronúncia do paciente no tocante ao delito de lesão corporal. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente